Tribunal: TJDFT
Processo: 0738274-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738274-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÍVIDA ORIUNDA DE DIREITO PRIVADO. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. A discussão sobre a possiblidade de incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC nas dívidas oriundas de direito privado, a partir da interpretação do artigo 406 do Código Civil, encontra-se afetada à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.795.982 e REsp 1.081.149), mas ainda não houve deliberação definitiva sobre a questão. 2. Em caso similar, esta Turma Cível enfrentou a questão e afastou a aplicação da taxa SELIC para a atualização de débito de natureza cível (acórdão 1628604, 07127843020228070000, Relator Designado VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022). Portanto, não se verifica incorreção na aplicação do índice oficial do TJDFT na atualização monetária do débito, e não da taxa SELIC. 3. A Associação dos Advogados da Terracap – ADTER tem legitimidade ativa em cumprimento de sentença, objetivando o recebimento de verba honorária estabelecida no processo em que atuou. 4. Na hipótese, no cumprimento de sentença observou-se adequadamente a previsão contida no artigo 524 do Código de Processo Civil, notadamente com a indicação do índice de correção monetária e os juros aplicados, a partir de planilha que acompanha a petição inicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 406 do Código Civil, defendendo que a taxa dos juros moratórios a que se refere o dispositivo legal é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010